Tribunal: TJMT
Processo: 1012174-06.2021.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012174-06.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIO TORRES NETO - CPF: 592.925.631-49 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (1º VOGAL): Acompanho o voto do Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (2º VOGAL): Embora, com relação à possibilidade de juntada de documento em fase recursal não seja o meu entendimento, pelo princípio da colegialidade e o entendimento dessa Turma, acompanho o voto do relator. POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1012174-06.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Recorrente(s):
Banco Pan S/A

Recorrido(s):
Mário Torres Neto

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
04/08/2022

Ordem: 68

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SUPOSTAMENTE NÃO SOLICITADO –
CONTRATO APRESENTADO EM GRAU RECURSAL – INADMISSIBILIDADE NESTE CASO CONCRETO – COMPROVAÇÃO EM SEDE DE CONSTESTAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio admitido em direito.

Conjunto probatório apresentado pelo demandado que demonstra a regularidade da contratação.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença que, julgando procedentes os pedidos em ação declaratória, determinou a restituição, na forma simples, dos valores descontados da folha de pagamento da parte autora no importe de R$ 6.428,52 (seis mil, quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos), e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), além de declarar nulo o contrato da lide.

Em sede recursal, a demandada defende a inexistência de ato ilícito, pois teria agido dentro de seu exercício regular de direito, requerendo a reforma da sentença para que seja julgada improcedente, juntando contrato de empréstimo realizado pela parte autora.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Devidamente intimada, a recorrida postulou a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Da análise dos autos, vê-se que a parte autora afirmou em sua exordial que não possui qualquer outro vínculo com a instituição financeira que deu ensejo aos descontos em seu benefício previdenciário.

De sua vez, o banco recorrente trouxe aos autos o contrato firmado com a parte, bem como documentos pessoais, o que comprova a contratação dos serviços.

Contudo, embora o recorrente não tenha justificado o porquê de não ter trazido a prova no momento da contestação, tampouco tenha justificado a ocorrência de quaisquer das hipóteses excepcionais referidas no art. 435 e seu parágrafo único, do CPC, em sede de contestação anexou vários demonstrativos de crédito, contendo todas as informações dos empréstimos, com os números dos contratos (705951865-9 e 706980813-2), data da liberação do TED, número de agência e conta do autor, além dos valores, cujas informações sequer foram impugnadas especificamente pelo recorrido.

Destarte, apesar de o recorrido ter negado a contratação, este não comprova que não houve recebimento do valor do empréstimo, limitando-se a afirmar, genericamente, que nunca contratou os serviços do banco demandado.

Desta feita, os documentos anexados à contestação pelo ora recorrente provam de forma incontestável a regularidade do empréstimo aqui discutido.

A conclusão a que se chega é que a parte demandada apresentou fato modificativo e impeditivo do direito da parte autora, consistente na comprovação de que esta utilizou os seus serviços por meio da contratação de empréstimo consignado, conforme incumbência que lhe competia pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II e §1º do CPC e, consequentemente, a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, ante a dicção do art. 373, I do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, eis que tempestivo, e, no mérito,
dou-lhe provimento
,
a fim de reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (art. 55,
caput
, Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022